Tribunal: STF
Processo: ADPF 593
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E LEI ORGÂNICA DO TCM-RJ. CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS DE REELEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NATUREZA INDENIZATÓRIA ATRIBUÍDA À GRATIFICAÇÃO ESTIPULADA PARA OS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO DA CORTE DE CONTAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra os arts. 21 e 24 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o art. 16, § 7º, da Lei nº 289/1981 (Lei Orgânica do TCM-RJ), que dispõem sobre critérios de eleição, reeleição e gratificação dos cargos de direção do TCM-RJ (Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral). Alega-se violação aos preceitos fundamentais da Constituição Federal, especialmente os princípios republicano, da moralidade, impessoalidade e teto remuneratório.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma que permite a reeleição para os cargos de direção do TCM-RJ afronta os princípios da alternância de poder e moralidade administrativa; (ii) analisar a constitucionalidade da previsão de gratificação de função estipulada ao Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do TCM-RJ, bem como da sua natureza jurídica indenizatória.



    III. Razões de decidir



    3. A norma que permite uma única reeleição para os cargos de direção do TCM-RJ não afronta os princípios constitucionais, pois assegura alternância no exercício de funções de direção e se alinha a disposições de outros tribunais de contas, como o TCU e o TCE-RJ.



    4. A gratificação prevista para os cargos de direção do TCM-RJ, pela sua natureza remuneratória, deve ser submetida ao teto constitucional, uma vez que não se trata de verba indenizatória, mas de acréscimo patrimonial por serviços prestados.



    5. A expressão "de caráter indenizatório" constante do art. 24 do Regimento Interno do TCM-RJ viola o art. 37, XI, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade, tão somente, da expressão “de caráter indenizatório”, constante do art. 24 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro



    7. Concessão de efeito ex nunc à decisão tomada nesta arguição, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos.